Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em leito de UTI de hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Liminar indeferida.
III. Em consulta ao processo de origem verifica-se que foi proferida sentença em 30/07/2024 (ID 205315132). Sobrevindo sentença de procedência parcial do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto.
IV. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.